Tribunal: STF
Processo: HC 110011
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Prisão preventiva. Ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Decisão não fundamentada. 3. Constrangimento ilegal caracterizado. 4. Ordem concedida para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, com as cautelas cabíveis, sem prejuízo de que o magistrado analise a aplicação de medidas cautelares previstas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal.